Tribunal: TJDFT
Processo: 0714671-96.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. PRELIMINAR DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA AO RÉU. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ANTE A OCORRÊNCIA DE JULGAMENTO “EXTRA PETITA”. MÉRITO. EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO EXISTENTE SOBRE O IMÓVEL LITIGIOSO. DIVISÃO IGUALITÁRIA DOS DIREITOS AQUISITIVOS DESSE BEM. IMPOSSIBILIDADE. AFRONTA À COISA JULGADA MATERIAL. MATÉRIA A SER APRECIADA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM PROCESSO CORRELATO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO IPTU/TLP E DA TAXA CONDOMINIAL REFERENTES AO BEM. ÔNUS DO CONDÔMINO QUE EXERCE, COM EXCLUSIVIDADE, OS DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE O IMÓVEL. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL.

1. Além da presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza emitida por pessoa natural, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o conjunto fático e probatório contido nos autos demonstra a incapacidade de o réu arcar com as despesas processuais sem o prejuízo do seu próprio sustento, de forma a justificar o deferimento da gratuidade da justiça a essa parte. Preliminar acolhida.

2. O juízo a quo apenas ventilou a possibilidade de se requerer a compensação de eventuais dívidas e créditos existentes entre as partes quando do cumprimento de sentença, não tendo decidido efetivamente o mérito dessa questão, de modo que não está configurado julgamento “extra petita”. Preliminar rejeitada.

3. Mérito. Embora tenha acertado ao extinguir o condomínio existente sobre o imóvel litigioso, o d. juízo de origem não poderia ter procedido à divisão igualitária dos direitos aquisitivos desse bem, por se tratar de matéria já decidida por sentença transitada em julgado proferida em processo correlato.

4. Nos termos da jurisprudência consolidada no âmbito deste Egrégio Tribunal, embora as despesas de conservação do condomínio sejam de responsabilidade de todos os condôminos, caso a posse do bem seja exercida de forma exclusiva por um dos co-proprietários, incumbe a este o pagamento das obrigações, além dos tributos devidos no período do uso exclusivo.

5. Provimento parcial das apelações cíveis interpostas pela autora e pelo réu.